Tribunal: TJMT
Processo: 1015788-59.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015788-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), BRUNO MANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 039.404.641-20 (PACIENTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO JÚNIOR (IMPETRADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (IMPETRANTE), BRUNO MANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 039.404.641-20 (PACIENTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES : 1) Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado; 2) Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais; 3) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial; 4) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; 5) Ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1015788-59.2020.8.11.0000 – 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: - DR. RONALDO MEIRELLES COELHO JÚNIOR

PACIENTE: - BRUNO MANO RODRIGUES JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CUSTÓDIA PRÉVIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –
2.
SUSBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.

1. A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
. O artigo 312, do Código de Processo Penal, foi modificado com o advento da Lei nº 13.964/2019, com o acréscimo do
“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”
, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.

2 . É necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo. A prisão preventiva não visa infligir punição; ao contrário, tem escopo instrumental. Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II e IV e IX, do artigo 319, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-k

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015788-59.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.

Ronaldo Meirelles Coelho Júnior
, em favor de
BRUNO MANO RODRIGUES JÚNIOR
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto

pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Código: 632682, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, que no dia
26/07/2020 foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva
, sob o fundamento da garantia da ordem pública por ter praticado, em tese, o crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n.º 11.343/2006)
(ID. 52179976).

Na

sequência, a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido pela autoridade apontada como coatora
(ID. 52179977)
.

O impetrante assevera
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se em
“termos genéricos e hipotéticos”
sic, sem individualizar a sua conduta e demonstrar a presença dos requisitos do
art. 312 do CPP.

Ressalta, ainda, os predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, porquanto caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP)
.

Por fim, sustenta que o paciente é portador de patologia respiratória crônica, para tanto aportou aos autos os atestados médicos (ID. 52179979 e 52179980), razão pela qual deseja ver aplicada a recomendação N° 62, de 17 de março de 2020, colocando o paciente em liberdade provisória, para prevenir à propagação da infecção pelo novo coronavírus –
Covid-19.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, diante do alegado constrangimento ilegal e risco à saúde, devendo ser expedido o competente alvará de soltura para responder a ação em liberdade, aplicando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP)
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.º 52541986). As informações requisitadas foram prestadas e acostadas aos autos (Id. n.º 52813984).

O
parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros (Id. 53340958), Procurador de Justiça, é pela concessão da ordem
requerida.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1015788-59.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

PACIENTE: - BRUNO MANO RODRIGUES JÚNIOR

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada
ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP
, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/06/2020, pelo cometimento, em tese, do
crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com
aproximadamente
58,10 g (cinquenta e oito gramas e dez centigramas) de maconha
– consoante laudo pericial 3.14.2020.67702-01 (Id. 52179977) e a importância de R$ 105,00 (cento e cinco reais) que estariam em sua posse, além de 02 (duas) balanças de precisão que foram encontradas na residência dele.

Em decisão proferida em sede de plantão (
Id. 52179977
– p. 35/36), após homologar o auto de prisão em flagrante, o magistrado de origem converteu em prisão preventiva, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)Trata-se de auto de prisão em flagrante de BRUNO MANO RODRIGUES JUNIOR, supostamente flagrado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir. (...)

(...) De outro giro, em manifestação encaminhada a este Juízo por e-mail, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva. Com relação à defesa, anoto que embora o autuado tenha indicado que possui advogado, que lhe acompanhou quando inquirido pela autoridade policial, não foi informado endereço eletrônico para que fosse possível a intimação do causídico constituído a fim de se manifestar neste auto, valendo salientar que, até o momento não houve manifestação da defesa.

Assim, tecidas essas considerações, passo a examinar a regularidade da prisão em flagrante e a necessidade da manutenção do flagranteado no cárcere ou não.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo falar em relaxamento.

De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais civis, bem como do termo de exibição e apreensão e laudo pericial n. 3.14.2020.67702-01.

A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência nº 2020.172774, registrado na Delegacia de Polícia Especializada em Repressão a Entorpecentes, que:

[...] DURANTE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PARA APURAR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO DOM AQUINO, ESTA EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE UM COLABORADOR EXTERNO QUE NÃO QUIS SE IDENTIFICAR, QUE NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO COMPER DA PRAINHA HAVERIA MERCANCIA DE ENTORPECENTES. DESSA MANEIRA, INICIAMOS VIGILÂNCIA NO LOCAL PARA AVERIGUAR SE HAVERIA MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE TRÁFICO DE DROGAS. EM DADO MOMENTO UM INDIVIDUO DO SEXO MASCULINO TRAJANDO CAMISETA PRETA E SHORT CINZA ANDAVA PELO ESTACIONAMENTO COMO SE PROCURASSE ALGUÉM. ESSE FATO CHAMOU A ATENÇÃO DA EQUIPE, QUE REALIZOU A ABORDAGEM NO SUSPEITO E EM BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADA UMA PORÇÃO ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DA SITUAÇÃO, INDAGADO SE HAVIA MAIS ENTORPECENTES, O SUSPEITO RELATOU QUE EM SUA RESIDÊNCIA HAVIA MAIS DROGAS. ASSIM, DILIGENCIAMOS ATÉ SUA RESIDÊNCIA E LOCALIZAMOS ENTORPECENTES ANÁLOGA A MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E VALORES EM DINHEIRO (sic).

O laudo constatou resultado positivo para a presença de maconha.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, apesar da quantidade de droga encontrada não ser muito expressiva – cerca de 60g –também foram apreendidos outros apetrechos comumente utilizados para a traficância, além de o flagranteado ter confessado em seu interrogatório que pratica tráfico de entorpecentes, caracterizando fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de BRUNO MANO RODRIGUES JUNIOR, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, porém, tal
pedido foi indeferido pelo magistrado de origem em decisão proferida em 26/07/2020, mantendo a prisão, sob o argumento de que não desapareceram os motivos ensejadores da custódia cautelar
, além de evocar o Enunciado Criminal 43 TJMT, ao afirmar que “
a existência de condições pessoais favoráveis não ilide a decretação da prisão preventiva, uma vez demonstrada a presença dos requisitos que autorizam a sua imposição, situação que, como se viu, ao menos neste momento, resta evidenciada”
(sic), tudo isto sob o fundamentado
da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. (Id.

52179977 – p. 50/51).

Como se vê, o magistrado de origem fundamentou o decreto preventivo na garantia da ordem pública, na necessidade da segregação cautelar (periculum libertatis), em razão da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade e, ainda, pela gravidade concreta do delito.

Conquanto,
com a chegada da Lei nº 13.964/2019, q
ue modificou o
artigo 312, do Código de Processo Penal, com o acréscimo do
“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”
, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva, não se admite mais a decretação de tal prisão como decorrência imediata de investigação criminal, portanto a gravidade concreta do crime é uma condição necessária, mas não suficiente para a decretação e
manutenção
da medida cautelar mais grave.

Como é sabido, para
a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do paciente, como foi destacado com a nova redação do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“(...)
§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
” ( destacamos).

Compulsando detidamente o presente
writ
constato que,
à priori
, a prisão cautelar não se mostra eficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, porquanto, neste particular, conforme consultas no sistema do Poder Judiciário – Primus, o paciente não registra mácula pretérita em seu desfavor, bem como, a defesa comprovou endereço fixo, e juntou contrato de prestação de serviços educacionais (Id. 52179977), de modo que,
in casu
, as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

No caso, ainda que existente a “ fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra em juízo de proporcionalidade, na hipótese deste paciente, o
periculum

libertatis
, uma vez que não se encontram acostados elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Consigno, que a prisão cautelar não pode (e não deve) ser confundida com a prisão penal, uma vez que não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal ou em proteção ao corpo social vulnerado pelo autor dos fatos.

A propósito, o aresto:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EBRIEZ AO VOLANTE ( ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 306 DO CTB ). I. Alegação de ser o paciente usuário e não traficante. Matéria que refoge á via estreita do habeas corpus. Descabida nos estreitos limites da presente medida tal discussão, já que é questionamento que recomenda dilação probatória. II. Pedido de revogação da prisão preventiva. Constrangimento ilegal evidenciado. Medida que se revela inadequada e desproporcional no caso concreto. Possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. Ornamentos pessoais. Comprovados. Com pertinência aos bons atributos pessoais do paciente alardeados pela impetrante, de fato, há nos autos, cópia da CTPS, prova de endereço e primariedade, predicados pessoais favoráveis que autorizam a soltura. Ordem concedida.”
(TJGO; Rec 0229231-77.2014.8.09.0000; Aparecida de Goiânia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnio; DJGO 22/08/2014; Pág. 241)

À vista do exposto,
CONCEDO A ORDEM
em favor de
BRUNO MANO RODRIGUES JÚNIOR
, no sentido de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, abaixo discriminadas, fincado a luz das peculiaridades do caso concreto, consistentes nas seguintes condições:

1) Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2) Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

3) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

4) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

5) Ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o paciente que a violação das medidas cautelares fixadas incorrerá no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020